Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL DO CASAL. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO TÍTULO QUE RESGUARDA A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO CESSIONÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, (O) proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é assegurada ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem.
4. No caso concreto, a pretensão de declaração de nulidade de suposta alienação de imóvel de propriedade comum do casal pelo ex-cônjuge, com imediata imissão na posse do imóvel pela consorte, depende de dilação probatória a fim de que seja esclarecido a que título o cessionário supostamente ocupa o imóvel, uma vez que não houve comprovação mínima acerca da alienação dos direitos incidentes sobre o bem ou até mesmo a existência de contrato de locação entre as partes. 4.1. A ausência do requisito da probabilidade do direito obsta o deferimento da tutela recursal, sem a necessária formação do contraditório, a fim de que seja esclarecido a que título o agravado ocupa o imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.